Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704366-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA EMBARGADO: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, diante da prolação da sentença no feito originário. O embargante sustenta que o objeto do agravo de instrumento não se exauriu, uma vez que, inobstante o D. Juízo a quo extinguir o feito originário sem resolução do mérito, manteve-se os efeitos da liminar – “ad cautelam” - em patente ofensa ao entendimento consolidado na Súmula 405/STF. Aduz que a revogação dos efeitos da medida liminar é consequência lógica da extinção do mandado de segurança e, dessa maneira, deve ser provido o agravo de instrumento a fim de revogar a liminar deferida. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material Na hipótese em exame, a sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. Com efeito, extinta a ação originária durante o trâmite do agravo de instrumento, resta à parte se valer da via adequada para, caso queira, tornar a discutir a questão contra a qual se insurge. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO . (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Tornando-se inadequada a via do agravo de instrumento para atingir o fim a que se propõe, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe, atentando-se para o disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Por todo o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020 15:38:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador